Tribunal: STF
Processo: Rcl 44119
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que o reclamado "negou acesso as delações premiadas prestadas pelos delatores executivos da empresa ANDRADE GUTIERREZ, vinculadas a Busca e Apreensão n. 0024.20.096835-2. Medida Cautelar na qual a empresa do reclamante PRODAC AR CONDICIONADO é investigada.". 
    Alega, ainda, que "a empresa do ora paciente foi alvo em setembro de 2020 de uma medida de busca e apreensão (processo cautelar 0024.20.096835-2) deferida pelo eminente juízo da vara de inquéritos criminais de Belo Horizonte para buscar e apreender provas de cometimentos de ilícitos supostamente praticados entre os anos de 2007 a 2010, referentes a licitação e construção da Cidade Administrativa, obra esta capitaneada no então governo do hoje deputado federal Aécio da Cunha Neves. Na sede da empresa do ora paciente em São Paulo foram apreendidos computadores, pastas e arquivos diversos, todos estes materiais de trabalho, que se encontram atualmente aguardando perícia.".
    Alega, também, que "sem adentrar o mérito da medida de busca e apreensão realizada por crimes cometidos supostamente inclusive há mais de 10 anos, que certamente será alvo de questionamento no foro apropriado, fato é que empresa do ora paciente foi inclusive DELATADA por executivos da empreiteira ANDRADE GUTIERREZ (AG), delatores JOAO MARCOS, BRUNO VILLANI LONGO e MARIO SERGIO MAFRA GUEDES. As referidas delações encontram-se homologadas pelo juízo da vara criminal e devidamente aforadas no cartório.".
    Alega, por fim, que para "se defender do tanto quanto alegado pelos referidos delatores, as quais motivaram a referida busca a apreensão, o ora reclamante, através de seus representantes legais, peticionou ao eminente juízo de direito requerendo vistas das delações. Qual não foi a surpresa do reclamante que teve negada a vista dos autos das delações [...].".
    Ainda, "o reclamante, no mínimo, necessita saber que tabela/planilha é essa que lhe incrimina, bem como o que disseram os referidos delatores sobre sua suposta conduta criminosa.".
    Assim, requer, "seja concedida à Defesa cópia de todos os depoimentos e elementos probatórios relacionados ao Reclamante, constantes das delações premiadas dos executivos da empresa ANDRADE GUTIERREZ" e, "em caráter liminar, seja determinada a imediata suspensão do andamento da medida cautelar de busca e apreensão, até o julgamento da presente Reclamação.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    No caso, infere-se que o Juiz de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não disponibilizou à defesa o acesso aos depoimentos prestados pelos executivos da empreiteira ANDRADE GUTIERREZ (AG), delatores João Marcos, Bruno Villani Longo e Mário Sérgio Mafra Guedes, bem como a planilha por eles apresentadas nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão n. 0024.20.096.835-2. A propósito, confira-se o que constou na decisão que indeferiu o requerimento do reclamante:
    Decisão
    1. No tocante ao pedido de vista de f. 639, penso que a decisão judicial que decretou a busca e apreensão já se encontra fundamentada sem que as delações referidas fossem parte integrante do decisum. Logo, não se entende prejudicado o direito de defesa nesta parte. Noutro giro, o acesso às delações deve ser restrito aos investigados no inquérito policial, até mesmo porque seria de interesse a restrição à publicidade para a preservação da própria intimidade dessas pessoas. 
    A própria Juíza condutora do feito, em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), ilustrou suas decisões com essas mesmas restrições de acesso. 
    Neste sentido, ilustro com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal ao interpretar o enunciado 14 de sua Súmula Vinculante, pontuando que o alcance ao acesso irrestrito aos autos refere-se tanto aos fatos já documentados quanto aos constantes em procedimento investigatório que digam respeito ao requerente “não abrangendo, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias pendentes, em especial as que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos.” [HC 94.387 ED, voto do rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 6-4-2010, DJE 91 de 21-5-2010.]
    Isto posto, presente o segredo de justiça no que pertine aos volumes em apensos, cujo objeto são as delações em referência, INDEFIRO O PEDIDO. 
    [...] 
    Verifica-se, portanto, a ausência de suficiente fundamentação para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados [depoimentos prestados pelos executivos da empreiteira ANDRADE GUTIERREZ (AG), delatores João Marcos, Bruno Villani Longo e Mário Sérgio Mafra Guedes, bem como a planilha por eles apresentadas nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão n. 0024.20.096.835-2].
    Isto porque é assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento, nos termos do art. 7°, §2°, da Lei n. 12.850/2013.
    E, no caso, ao que tudo indica, as colaborações premiadas apontaram a responsabilidade criminal do reclamante, até porque elas foram utilizadas na decisão que deferiu a medida de busca e apreensão (processo cautelar n. 0024.20.096835-2), realizada na sede da empresa PRODAC Ar Condicionado Ltda., de propriedade do reclamante.  
    Assim, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante n. 14. Neste sentido, confira-se: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ACESSO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PELO TERCEIRO DELATADO. DIREITO GARANTIDO PELA SÚMULA VINCULANTE 14. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    I – É assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento (art. 7°, §2°, da Lei 12.850/2013). 
    II – O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, “[..] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento” (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    III – O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante 14, “poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração – incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus – para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos” (Rcl 21.258-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei). Precedentes. 
    IV – Agravo regimental provido para julgar a reclamação parcialmente procedente.
    (Rcl 30.742-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 30.04.2020)
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso às declarações prestadas pelos colaboradores, bem como à planilha por eles apresentada, que incriminam o reclamante, já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, nos autos da medida de busca e apreensão (processo cautelar n. 0024.20.096835-2), em trâmite na Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente